Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA.
1. É obrigação de o Estado assegurar o acesso de crianças à educação, por meio da efetivação de políticas públicas, nos termos dos arts. 205 e 206 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. De fato, mais do que a fumaça do bom direito, tem-se como objeto da lide um direito constitucionalmente garantido, não condicionado ao cumprimento de qualquer outro requisito, além de serem crianças em idade escolar.
3. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também se mostra configurado na medida em que a negativa de acesso imediato ao ensino pode redundar em atraso escolar de difícil recuperação, haja vista que o Estado não apresenta qualquer previsão para o cumprimento do seu dever, podendo levar anos para tal mister.
4. A determinação do Poder Judiciário para matricular criança em creche da rede pública de ensino não ofende o princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção de intermináveis listas de espera. Tampouco não há ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois negar à criança um direito constitucionalmente garantido seria o mesmo que negar a própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.